Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITOS RETROATIVOS. INVIABILIDADE. EFEITOS EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, integrada por embargos de declaração não acolhidos, que indeferiu à concessão retroativa do benefício da gratuidade de justiça em favor das executadas (agravantes) no Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se cabível o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 99 do CPC, o requerimento de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo
4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo.
5. O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente.
6. Na hipótese, tendo em vista que as agravantes apresentam os requisitos necessários para serem agraciadas com os benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário.
7. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando a verbas sucumbenciais fixadas anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O exame do direito à gratuidade deve ser pautado simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte requerente. 2. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando a verbas sucumbenciais fixadas anteriormente.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/09/2016, p. 26/09/2016. TJDFT, Acórdão 1857246, 0749784-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1854604, 0706818-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, p. 24/05/2024. STJ, AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/11/2016, p. 01/12/2016. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.647/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2023, p. 28/04/2023. STJ, AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 11/06/2019, p. 14/06/2019. TJDFT, Acórdão 1751907, 0720068-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/08/2023, p. 12/09/2023. TJDFT, Acórdão 1667455, 0703929-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023, p. 17/03/2023.